Tribunal: TJPA
Processo: 0801199-20.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801199-20.2021.8.14.0035

APELANTE: LEANDRO DE CASTRO TAVARES

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REQUERIMENTO DE LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDO DE DOUTORADO. PEDIDO INDEFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação cível e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0801199-20.2021.8.14.0035

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante:
Leandro de Castro Tavares

Apelado:
Prefeito Municipal de Óbidos

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LEANDRO DE CASTRO TAVARES em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEIDO LIMINAR,
impetrado pelo apelante, em face do PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS.

O juízo a
quo
, denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo,
in verbis
(ID n°10258932):

[...]

Pelo exposto, diante da ausência de prova pré-constituída,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/06, e por consequência,
JULGO EXTINTO
,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, o presente Mandado de Segurança, o que faço nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários por inviabilidade na espécie (Súmula 512 do STF).

Sem custas.

[...].

Irresignado, o Sr.
Leandro de Castro Tavares
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id n° 10258934).

Aduz que a Lei Federal n. 9.394/96 assegura aos profissionais de educação licença remunerada ao servidor para o aperfeiçoamento profissional, destacando que o Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do magistério Público do Município de Óbidos também possui previsão quanto à referida licença.

Frisa que, apesar de o entendimento jurisprudencial ser de que a concessão da licença para capacitação possui natureza discricionária, tal ato, para que válido, está condicionado aos motivos apresentados pela Administração.

Asseverou que, ao final do curso, o Apelado se beneficiará dos aprendizados adquiridos pelo autor/apelante, na medida em que terá um servidor com qualificações importantes atuando no serviço para o qual foi designado, ressaltando que não há que se falar em prejuízo à Administração, considerando escassez de profissionais capacitados que estejam atuando na rede pública municipal.

Com isso, sustentou que possui respaldo legal para requerer correção do ato administrativo produzido sem justificativa plausível,
não se podendo invocar genericamente “conveniência e oportunidade”
.

Ressaltou que a apelada, em sua defesa, alegou apenas ônus econômico. Todavia, afirma que no portal da transparência da cidade de Óbidos existem contratações temporárias de 621 funcionários, razão pela qual sustentou não ser razoável a alegação de ônus econômico.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

O apelado foi devidamente citado, porém não apresentou Contrarrazões (id 10258936 e 10258943).

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo Conhecimento e Provimento do apelo (id n. 10389039).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se acertada, ou não, a sentença que denegou a segurança, diante de prova pré-constituída.

Compulsando os autos, verifico que
Leandro de Castro Tavares
é servidor público, empossado no cargo de professor, lotado no município de Óbidos.

O impetrante requereu licença para aprimoramento profissional, sem prejuízo de sua remuneração, a qual foi
indeferida pelo Prefeito Municipal Sr. Jaime Barbosa da Silva
em 21 de maio de 2021.

No despacho, o Chefe do executivo municipal, motivou sua negativa ao pedido administrativo, nos seguintes termos,
in verbis:

[...] Considerando os princípios preventivos da economicidade, eficiência e razoabilidade posto que o afastamento do referido servidor, implica necessariamente a existência de ônus para o município, na medida em que o ente público continuará arcando tanto com seus vencimentos quanto com os ônus contributivos.

Considerando os termos do parecer jurídico a pontuar que a concessão do referido pleito, com ônus, depende de interesse estrito do Poder Executivo Municipal (...) inferindo-se a possibilidade financeira e disponibilidade do quadro de funcionários.

Em razão, entendendo existir na presente questão margem ato de discricionariedade e consequentemente aferição de juízo de oportunidade e conveniência, indefiro a solicitação formulada. [...]. (id 10258919).

O Juízo a quo, por sua vez ao analisar o mérito denegou a segurança, diante da ausência de prova pré-constituída.

Pois bem.

O Mandado de Segurança é o remédio constitucional cuja finalidade é

proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5°, LXIX da CRFB/88:

Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Neste sentido é a Lei 12.016/09, em seu art. 1° editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo,
in verbis:

Art. 1° -
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ressalto, ainda que conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança é ação de rito especial em que se exige a comprovação de plano do alegado na própria peça inaugural, sob pena de indeferimento (STJ - RMS 21.546/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 15/05/2009).

Nesse diapasão, esclareço que a via mandamental, não se admite dilação probatória, fazendo-se necessária a plena demonstração do direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, produzida no momento da impetração.

In casu,
trata-se de averiguar se o impetrante/apelante faz jus à licença remunerada para estudos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de forma remunerada.

De acordo com a Lei Municipal nº 3.172/98, nos respectivos artigos 70, 71 e 72, os servidores integrantes do grupo do Magistério da Educação Básica do Município de Óbidos, além das outras licenças expressas na Lei n. 3.120/94, tem o direito à licença de aprimoramento profissional.

A licença para qualificação profissional consiste no afastamento do professor ou especialista de educação de suas funções, sem prejuízo de seus vencimentos, assegurada sua efetividade para todos os efeitos da Carreira, e será concedida para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização profissional para participação em congressos, simpósios ou outras promoções similares, no País ou no estrangeiro, desde que referentes à educação e ao Magistério.

No entanto, conforme o ordenamento jurídico pátrio, a licença de aprimoramento profissional, trata-se de
ato discricionário,
ficando a critério da administração pública, apreciar a conveniência e a oportunidade.

Os atos discricionários são aqueles em que a lei prevê mais de um comportamento possível a ser adotado pelo administrador em um caso concreto. Portanto, há margem de liberdade para que ele possa atuar com base em um juízo de conveniência e oportunidade, porém, sempre dentro dos limites da lei.

Deste modo, a autoridade tida como coatora indeferiu a solicitação formulada pelo servidor valendo-se desta prerrogativa administrativa e motivando o ato de sua decisão
na indisponibilidade financeira e indisponibilidade do quadro de funcionários do município.

Portanto, a decisão administrativa embasada na sua margem de discricionariedade, revela-se legal e razoável, razão pela qual não vislumbro direito líquido e certo alegado pelo impetrante/apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, em suas decisões, tem se manifestado que a concessão de licença para aprimoramento de servidores públicos constitui-se ato discricionário, acerca da conveniência e oportunidade, de acordo com o interesse da administração e do interesse público, não sendo obrigatório nem automático o seu deferimento mesmo que preenchidos os demais requisitos legais a concessão do direito pleiteado.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR OFENSA A DISPOSITIVO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA OU DE EDITAL DE INSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Recurso especial improvido diante da inexistência de violação do art. 1.022 do CPC/2015. Ausência de omissão no acórdão do Tribunal de origem que, fundamentadamente, decide de forma contrária à pretensão da parte recorrida.

II - Não é cabível a interposição de recurso especial por ofensa a dispositivo inserto em Instrução Normativa ou Edital de Instituição Federal, porquanto tais regramentos não se inserem no conceito de "lei federal" previsto no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.

III - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a concessão de licença para capacitação de servidores públicos, ato discricionário, sujeita-se ao juízo do Administrador acerca da conveniência e oportunidade, tendo em vista o interesse público.

Dessa forma, não há que se falar em direito líquido e certo da parte recorrente
. Precedentes: AgRg no REsp 1258688/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/3/2015, DJe 11/3/2015; AgRg no REsp 506.328/SC, Rel. Ministra Marilza Maynard (desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 14/3/2014; AgRg na SS 2.413/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 16/3/2011, DJe 28/9/2011.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.632.822/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 22/11/2017.).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A concessão de licença para capacitação de servidores públicos constitui-se em ato discricionário, sujeito a juízo do Administrador Público, acerca da conveniência e oportunidade, de acordo com o interesse público, não sendo obrigatório o seu acolhimento mesmo que preenchidos os demais requisitos legais à concessão. Precedentes.

3. A Portaria n. 234/2016 não padece de qualquer ilegalidade, eis que apenas exerceu o poder regulamentar previsto no artigo 12, § 3°, da Lei Distrital n. 5.105/2013 que, ao promover a reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal, estabeleceu a competência do titular do órgão da administração pública em definir os critérios para a participação em programas de pós-graduação stricto sensu.

4. De todo modo, visualiza-se, na espécie, a perda superveniente do interesse de agir pois, objetivando o afastamento remunerado, no período de 2/2/2017 a 30/12/2018, para participar do curso de mestrado em Música oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, encerrado o curso pretendido, revela-se fática e juridicamente impossível, nesse contexto, o atendimento do pedido formulado na inicial.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 60.754/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.).

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 13/02/2023